Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PADRÃO DE VIDA. RENDA DECLARADA. INCOMPATIBILIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA.
1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que a revisão dos valores pagos a título de alimentos depende da demonstração de mudança na situação financeira de quem os supre.
2. Existindo indícios de ocultação patrimonial, o resultado inconclusivo das pesquisas de rendimentos mensais realizadas mediante a quebra do sigilo fiscal não é prova inquestionável, por si só, de redução das possibilidades econômicas do alimentante.
3. Se há significativa discrepância entre as alegações do alimentante sobre a redução de suas possibilidades materiais e os sinais exteriores do seu padrão de vida, a fixação da prestação alimentar de modo proporcional às necessidades das filhas em idade escolar requer a aplicação da teoria da aparência. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.